Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0729779-21.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GEOVANI FRANCESCHI DE CAMARGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GEOVANI FRANCESCHI DE CAMARGO, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que teria indeferido o pedido de restituição do seu veículo apreendido nos autos da ação penal de origem. Em breve síntese, expõe que é proprietário do automóvel VW SAVEIRO CROSS 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CD, ANO / MODELO 2018/2019, PLACA PBK2889, CHASSIS 9BWJL45UXJP062079, RENAVAN: 1156572328. Conforme ocorrência policial, seu veículo fora furtado na Candangolândia/DF. Em 04 de agosto de 2022, em abordagem policial de rotina, o referido veículo foi apreendido em virtude do furto noticiado anteriormente. Na ocasião, foi preso em flagrante Marcelo Alves de Oliveira, por, supostamente, ter infringido o disposto no art. 180, caput, do CP. Diz que requereu a restituição do seu veículo à autoridade policial, que indeferiu o pedido. Posteriormente, requereu a restituição do bem ao Juízo, que também indeferiu o pedido, sob o fundamento de que se aguardasse o laudo pericial. Sustenta que toda documentação pertinente foi juntada aos autos, comprovando ser o proprietário do veículo e alheio a qualquer prática criminosa. Assevera não haver motivos para que o veículo continue apreendido. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para que seja determinada a imediata liberação do seu veículo apreendido. No mérito, a concessão da segurança, isentando-o do pagamento de quaisquer taxas e custas e remoção de estada do pátio em que se encontra o veículo. A liminar foi indeferida ao Num. 39101702. Informações da autoridade apontada coatora ao Num. 39178430. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo indeferimento da inicial ante a ausência de interesse processual (Num. 39201352). DECIDO. Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que teria indeferido o pedido de restituição do seu veículo apreendido nos autos da ação penal de origem. Para tanto, alega que apresentou toda documentação que comprova ser o proprietário do veículo, não vinculado a qualquer prática criminosa. Contudo, da leitura dos autos, observa-se que a autoridade judicial, ao contrário do que afirma o impetrante, não indeferiu o pedido de restituição formulado. Em verdade, acolhendo manifestação do Ministério Público, o Juízo determinou ao impetrante que, após a elaboração do correspondente laudo e sua juntada aos autos, promova o pedido de restituição do bem, instruído com CRLV atualizado, em incidente apartado, a fim de evitar tumulto processual. Nesse sentido, inclusive, consignou a autoridade apontada coatora nas informações, ao esclarecer que ainda não apreciou o pedido de restituição (Num. 39178430 - Pág. 1). Da mesma forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer. Assim, considerando que não houve ainda manifestação do Juízo quanto ao pleito formulado, não há qualquer ato ilegal passível de ser imputado à autoridade e examinado na sede do mandamus, razão pela qual carece o impetrante de interesse processual. Conclusão Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL da ação mandamental, nos termos do art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator